Tribunal: STF
Processo: HC 207197
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jarbas Caroni, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 461.773/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 316 c/c o 70 e 71, todos do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido para reduzir a fração de aumento aplicada ao concurso formal próprio e manter os demais critérios da dosimetria, razão pela qual a pena do paciente foi redimensionada para 4 anos e 5 meses. 
    No STJ, o Relator, em que tenha não conhecido do habeas, concedeu ordem de ofício para redimensionar a pena do paciente para 3 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.
    Sustenta a impetrante que o STJ, ao redimensionar a pena do paciente, manteve o regime semiaberto fixado pelas instâncias anteriores, no entanto inovando na fundamentação quanto à questão.
    Na visão da defesa, 
    “o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, foi dado em razão de a pena naquela ocasião ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, portanto, no caso em tela, não há que se falar em delitos cometidos mediante ameaça de exoneração das vítimas com o propósito de manter o regime mais gravoso que o permitido. 
    A autoridade coatora (5ª turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça) no recurso exclusivo da defesa acrescentou fundamentos não utilizados na sentença condenatória de primeiro grau, assim acrescentou: “fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado (...), o regime semiaberto, mais grave que a pena comporta, restou fixado com base na gravidade concreta do delito. O acusado praticava os delitos mediante ameaça de exoneração das vítimas, o que constitui maior desvalor da sua conduta.
    Salta aos olhos, de forma clara e inconteste, que a autoridade coatora (5ª turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça), para manter o regime mais gravoso que o permitido, realizou nova ponderação dos fatores e circunstâncias em que se deu a suposta conduta ilícita.”
    Alega ser “patente a violação do princípio da congruência, pois não existe identidade entre a r. decisão da autoridade coatora com a r. sentença de primeiro grau, lembrado que o Ministério Público não recorreu da sentença de primeiro grau.”
    Refere, ainda, que na primeira fase da dosimetria da pena foram reconhecidas como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, revelando-se inidôneo o fundamento para agravamento do regime inicial da pena.
    Sustenta ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, se afaste a fundamentação acrescida pelo STJ e seja reajustado para o aberto.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor do acórdão ora questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DA SUBSTITUIÇÃO BASEADAS NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Sabe-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. 
    2. No caso, observa-se que, no caso, não obstante a pena seja inferior a 4 anos e o acusado seja primário, o regime semiaberto, mais grave que a pena comporta, restou fixado com base na gravidade concreta do delito. O acusado praticava os delitos mediante ameaça de exoneração das vítimas, o que constitui maior desvalor da sua conduta, justificando não apenas o regime mais grave, bem como a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    3. Agravo regimental não provido.”
    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, é medida de caráter excepcional, cabível apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando evidenciado nos autos manifesto constrangimento ilegal. 
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, neste primeiro exame, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento de liminar. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Ademais, tenho que as razões invocadas pela impetrante, se encampadas em sede de liminar, por serem satisfativas, acabam por esvaziar o mérito da impetração, circunstância essa que recomenda o seu indeferimento, conforme reiterada jurisprudência da Corte (v.g. HC nº 94.888-MC/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 12/6/08; HC nº 93.164-MC/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 22/2/08; e HC nº 92.737-MC/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 29/10/07). 
    Com essas considerações, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 
    Estando a impetração devidamente instruída, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente